Tribunal: STJ
Processo: 2150917-31.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617994 - SP
(2024/0089700-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VIRGOLINO DE OLIVEIRA
- ACUCAR E ALCOOL EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: ACUCAREIRA
VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
S.A.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA TERRAS NOVAS
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
EMBARGANTE
: CARMEN RUETE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: R.O. SERVICOS AGRICOLAS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: USINA
CATANDUVA
S.A.
ACUCAR
E
ALCOOL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
BIOENERGIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
EMBARGADO
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
Documento eletrônico VDA56114144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2282e3be-7154-44c2-b145-552b6638dfe1

II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade e ausência de fundamentação no acórdão embargado,
conforme arts. 489 e 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2282e3be-7154-44c2-b145-552b6638dfe1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617994 - SP
(2024/0089700-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VIRGOLINO DE OLIVEIRA
- ACUCAR E ALCOOL EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: ACUCAREIRA
VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
S.A.
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA TERRAS NOVAS
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
EMBARGANTE
: CARMEN RUETE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: R.O. SERVICOS AGRICOLAS S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: USINA
CATANDUVA
S.A.
ACUCAR
E
ALCOOL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
BIOENERGIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: VIRGOLINO
DE
OLIVEIRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
EMBARGADO
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
Documento eletrônico VDA55285681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: 67cc3c73-058c-49e3-8192-d0b2ef3fc653

II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade e ausência de fundamentação no acórdão embargado,
conforme arts. 489 e 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 294-305) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 281-282):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
A parte embargante suscita omissão em relação à alegação de ofensa à
cois julgada.
Aduz não haver necessidade de exame de provas para dirimir a
controvérsia, que demandaria apenas análise jurídica.
Documento eletrônico VDA55285681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: 67cc3c73-058c-49e3-8192-d0b2ef3fc653

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprido o
vício apontado.
Foi apresentada impugnação (fls. 309-314).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
As questões submetidas a essa Corte foram devidamente apreciadas, sob
os seguintes fundamentos (fl. 287):
[...] Inicialmente, como delineado na decisão agravada, não há falar em
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC porque o Tribunal de origem
pronunciou-se, de forma clara e fundamentada, sobre as questões
necessárias à solução da controvérsia.
Por fim, é inafastável o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Rever o entendimento
do Tribunal de origem acerca da rejeição da prestação de contas relativa aos
R$ 17 milhões, cuja consequência imediata é, inclusive, a devolução dos
valores que se encontravam em conta da São Gregório demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, providência vedada
em recurso especial.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos nos
e 1.022 do CPC.
art. 489
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirta-se quanto ao disposto no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:27
Código de Controle do Documento: 67cc3c73-058c-49e3-8192-d0b2ef3fc653

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.617.994 / SP
Número Registro: 2024/0089700-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00162322420228260000 0016232242022826000010003430620218260531 10003430620218260531
10006262920218260531
162322420228260000
16232242022826000010003430620218260531
21509173120228260000 7842021
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIRGOLINO DE OLIVEIRA
- ACUCAR E ALCOOL EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : ACUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : AGROPECUARIA TERRAS NOVAS
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
AGRAVANTE : CARMEN RUETE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : R.O. SERVICOS AGRICOLAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : USINA CATANDUVA S.A. ACUCAR E ALCOOL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VIRGOLINO DE OLIVEIRA BIOENERGIA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VIRGOLINO DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.
A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO
Documento eletrônico VDA56087562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:39
Código de Controle do Documento: 5eea78d5-d054-45aa-92a5-756b744f0c87

ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
AGRAVADO
: R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADOS : IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIRGOLINO DE OLIVEIRA
- ACUCAR E ALCOOL EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : ACUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S.A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DO CARMO
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : AGROPECUARIA TERRAS NOVAS
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
EMBARGANTE : CARMEN RUETE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : R.O. SERVICOS AGRICOLAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : USINA CATANDUVA S.A. ACUCAR E ALCOOL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : VIRGOLINO DE OLIVEIRA BIOENERGIA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : VIRGOLINO DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
EMBARGADO : R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56087562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:39
Código de Controle do Documento: 5eea78d5-d054-45aa-92a5-756b744f0c87

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:39
Código de Controle do Documento: 5eea78d5-d054-45aa-92a5-756b744f0c87